Tribunal: TJMT
Processo: 1018355-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018355-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 024.840.911-50 (PACIENTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JHONATAN GONCALVES - CPF: 030.343.792-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR PEREIRA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS O PACIENTE APÓS O CRIME ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito, além disso a custódia também se justifica para fins da aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática delitiva o paciente foragiu do local dos fatos, permanecendo em lugar incerto e não sabido.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luís Carlos dos Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito tipificado no art. art. 121, § 2o, III e IV, do CP.

O impetrante aduz que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea. Além disso, almeja a revogação a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo de mais de 90 dias para a conclusão da instrução criminal, nos moldes do art. 412, do CPP.

Diante de tais asserções, requer a concessão liminarmente da ordem de
habeas corpus
(ID. 178177375).

Documentos juntados aos IDs.

178177376 a 178177381.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID. 178292690).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 178563172).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 181241682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva,
concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da
ordem pública
, especificamente pelo
modus operandi
empregado no crime, já que o paciente se revelou ser pessoa cruel, fria e perigosa, uma vez que não hesitou em matar a vítima com golpes de uma espécie de punhal, em local público,
“aos olhos de quem quisesse ver”.
O segundo aspecto diz respeito ao risco concreto à
aplicação da lei penal
, pois conforme destacado na decisão
“os representados após o delito tomaram rumo ignorado, estando em lugar incerto e não sabido”,
circunstância que, induvidosamente, demonstra que o paciente não pretende se submeter aos ditames da Lei.

Nessa linha de compreensão:

(...)Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, pois diante o modus operandi empregado na conduta, em tese perpetrada pelo paciente, encontra-se revelada sua periculosidade social, diante da total indiferença com a vida de terceiros, além do que, a custódia se justifica para fins da aplicação da lei penal, uma vez que logo após a prática delitiva ele foragiu do local dos fatos, permanecendo em lugar incerto e não sabido por quase um mês, até que foi cumprido o mandado de prisão em outra Comarca. (...)”(N.U 1017517-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua revogação.

Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo, entendo que também não comporta provimento.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório,
podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo.

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, não evidencio qualquer atraso exagerado no andamento da ação penal, visto que no dia
15/06/2023
a defesa do paciente apresentou defesa prévia requerendo a liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, manifestando-se contrariamente o Ministério Público. No dia
04/08/2023
a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva. No dia
07/08/2023
o juízo afastou a preliminar de ausência de justa causa ventilada pela Defesa do paciente, confirmou o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória para
05/09/2023
, por fim, indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a prisão de todos os acusados.

Ademais, a jurisprudência é assente no sentido de que:

“(...) os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, Atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)” (N.U 1008186-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

“(...) eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (AgRg no HC n. 772.221/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022).

Assim, estando adequadamente fundamentada a imprescindibilidade da medida extrema e não caracterizado o alegado excesso de prazo, a manutenção da prisão preventiva é medida de rigor.

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023